Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732555-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABRIELLE GOMES DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos seguintes termos: “Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GABRIELLE GOMES DA SILVA em desfavor de BANCO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, aduz a parte autora que, malgrado ter notificado o banco demandado para o fim de cancelar as autorizações de débitos dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente, conforme previsão do artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, tal pedido não foi atendido pela instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB). Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em conta corrente, referentes aos contratos de números: 20231884847, 0167613227, 0159661641, 0166681016, 0166714127 e 0166738247, sob pena de multa. A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Na lide, a autora busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, eis que já notificou à instituição financeira ré para tal providência, entretanto não obteve êxito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, apesar dos argumentos da autora em sua petição inicial, não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em primeiro lugar, a tese fixada no Tema Repetitivo 1085 não autoriza o deferimento da tutela de urgência para cancelar a permissão de desconto automático em conta corrente. Ressalte-se, ainda, que a mera revogação da autorização para os descontos realizados em conta corrente, em momento posterior à celebração dos contratos bancários e sem a apresentação de um plano paralelo de pagamento, configuraria flagrante moratória desprovida de embasamento legal. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1845185, 07438133220218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescido) Por fim, observo também que não se vislumbra o perigo de dano ou urgência na medida pleiteada, uma vez que os descontos estão sendo compensados há meses e somente agora a autora requereu a suspensão do pagamento, o que afasta alegada urgência. Ainda, a autora/consumidora se beneficiou com taxas de juros mais baixas com a diminuição do riscos do empréstimo, através de desconto automático em conta corrente. Aliás não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento da contratação e nem abusividade da instituição financeira. Sendo assim, é necessária a devida instrução processual, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de que a situação fática descrita nos autos seja melhor esclarecida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (ID 204206766, autos de origem n. 0728836-30.2024.8.07.0001). Nas razões, a agravante, sustenta: “A consumidora requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente, por meio de notificação extrajudicial (ID 203959529), no dia 21 de junho de 2024. O juiz de 1o grau argumentou que não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Pois bem. Neste sentido, cumpre destacar que o cancelamento de autorização feito pela parte agravante, por meio de notificação extrajudicial, tem embasamento no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN. Ademais, o agravante também fundamentou o seu cancelamento de débitos automáticos em conta corrente/salário no Tema 1.085 (Recursos Especiais n.o 1.872.441/SP; 1.863.973/SP e 1.877.113/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça). (...) Neste ínterim, mesmo após notificada no dia 21/06/2024, a instituição financeira agravada ignorou completamente a notificação realizada pela agravante e promoveu os seguintes descontos, deixando a agravante em situação de miserabilidade e impossibilitada de arcar com todas as suas despesas básicas, senão vejamos: [...] Nessa perspectiva, o banco agravado criou um engendro de liberação de crédito sem qualquer controle, chegando à presente situação em que a consumidora agravante tem o comprometimento integral da própria renda para o pagamento de obrigações assumidas com a instituição financeira agravada.” - ID 62548432, pp. 3/4. Argumenta que “o cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento. (...) Portanto, detém a agravante a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo as consequências contratuais de sua opção. E, nesse aspecto, houve a revogação manifestada à instituição ré, que a recusou de forma indevida” - ID 62548432, pp. 7/8. Diz que “a tutela de urgência deve ser deferida, pois a agravante encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, enfrentando sérias dificuldades financeiras que a impedem de prover seu próprio sustento e sua sobrevivência.” - ID 62548432, p. 8. Requer, ao final: “a) Seja o presente recurso recebido e processado sob a forma de instrumento, conforme previsto no caput do art. 1.019, do Código de Processo Civil; b) Seja deferido o pleito de efeito suspensivo ativo ao presente recurso; c) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, em especial dos contratos sob os números: 20231884847, 0167613227, 0159661641, 0166681016, 0166714127 e 0166738247, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; d) A manutenção da gratuidade de justiça, por ser a agravante pessoa necessitada na acepção jurídica do termo; e) Seja intimada a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias; f) A revisão da decisão agravada, a fim de confirmar a tutela antecipada para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravante sem sua autorização, em especial dos contratos sob os números: 20231884847, 0167613227, 0159661641, 0166681016, 0166714127 e 0166738247, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15” - ID 62548432, pp. 8/9. Preparo dispensado, pois agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 204206766, autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nada a prover acerca do pedido de gratuidade de justiça; pela decisão agravada já fora concedido referido benefício à agravante. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar em favor da autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Conforme relatado, busca a autora/agravante GABRIELLE GOMES DA SILVA a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos 20231884847, 0167613227, 0159661641, 0166681016, 0166714127 e 0166738247, efetuados diretamente em sua conta-salário. O Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Isto o que definido pelo art. 6o da referida Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-salário. No ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Assim, é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente/salário em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que “[n]ão se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”. Contudo, da análise dos autos de origem 0728836-30.2024.8.07.0001, embora comprovado ter a agravante requerido, por meio de notificação extrajudicial, o cancelamento da autorização de débito em conta-corrente referente aos contratos 20231884847, 0167613227, 0159661641, 0166681016, 0166714127 e 0166738247 (ID 203959529, autos de origem), não restou demonstrada a manutenção daqueles descontos: a agravante não acostou os contratos referidos. E se extrai do extrato bancário de julho/2024 de sua conta-salário (ID 203959534, na origem) somente a anotação de descontos efetuados no dia 03/07 referentes a “DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000219; LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO - DOC 102306; DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR - DOC: 000219”. Como se vê, não demonstrado, nesta sede preliminar, que quaisquer das parcelas dos contratos 20231884847, 0167613227, 0159661641, 0166681016, 0166714127 e 0166738247 foram mantidas em débito de conta-corrente após o recebimento da notificação extrajudicial. Não há informação acerca da origem do “DOC 102306”, referido em extrato. Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora